Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703432-67.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA RECORRIDO: TANIA FERNANDA VENANCIO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE. TEORIA ECLÉTICA. NEXO CAUSAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MONTANTE A SER FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Hipótese de ilícito civil alusivo à má-prestação de serviço. 1.1. A autora alega que o óbito de sua genitora decorreu do concurso de causas entre negligência do médico responsável pelo primeiro atendimento em hospital particular e a demora na realização do procedimento cirúrgico na rede hospitalar pública. Requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados. 1.2. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, foi afastada a responsabilidade da Fazenda Pública em virtude da apontada ausência de nexo causal. 1.3. Em suas razões recursais a autora, ora apelante, pretende obter a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente em relação ao Distrito Federal e para que seja majorado o valor dos danos materiais. 1.4. A sociedade empresária ré, em suas razões recusais, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Em relação ao mérito, afirma estar ausente o nexo causal entre a conduta do médico responsável pelo atendimento e o resultado morte. Por essa razão, pretende que a sentença seja reformada e que o pedido seja julgado improcedente. Em caráter subsidiário, espera que o valor dos danos morais seja reduzido. 2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. O apontado dispositivo normativo prevê a responsabilidade objetiva pelos danos que os agentes públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. O referido nexo é a correlação lógica e necessária entre a ação ou a omissão e o evento danoso. 3.1. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano alegado, não pode ser imposto o dever de indenizar. 4. Além da regra prevista no art. 141 do Código de Processo Civil, que impõe ao Juiz o dever de conhecer a demanda nos limites estabelecidos pelas partes, em cumprimento ao primado da inércia, o art. 492 do mesmo diploma legal expressamente determina a adstrição do Juiz ao pedido formulado pela parte. 4.1. No caso, configura indevida inovação recursal a pretensão da autora, ora apelante, de que seja majorada a quantia fixada a título de reparação pelos danos materiais. 5. De acordo com a teoria eclética de Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159) configura-se, em regra, a pertinência subjetiva da ação se os sujeitos da relação jurídica processual são os mesmos que integram a relação jurídica de direito material (causa de pedir). 5.1. No caso, é incontroverso que conduta narrada na inicial praticada por prepostos da apelante. Assim, deve ser reconhecida a referida legitimidade passiva para integrar a presente relação jurídica processual. 5.1. Rejeito a preliminar. 6. Em relação à responsabilidade da sociedade empresária apelante, é necessário ressaltar que a reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). 6.1. O presente caso deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, ambos do CDC. Como se sabe, a melhor doutrina (Cf. MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de, Tratado de Direito Privado, Borsoi, 1972, p. 202 e seguintes) relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. 6.2. Nesse particular, o direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Em relação ao profissional médico, os artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesse caso, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 6.3. Verifica-se que a sociedade empresária apelante pretende afastar o nexo causal adotando a teoria do dano direto e imediato. Isso não obstante, de acordo com o exposto, deve prevalecer no presente caso a teoria da causalidade adequada. 7. Diante da gravidade e da extensão do dano extrapatrimonial suportado pela autora, não se mostra adequada a redução do valor da indenização fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo em vista que a quantia é, inclusive, inferior ao usualmente fixado, em casos similares, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 403, todos do Código Civil, defendendo a improcedência dos pedidos de indenização requeridos pela parte recorrida diante da ausência de nexo de causalidade direto entre a conduta do insurgente e os resultados danos causados ao paciente. Subsidiariamente, sustenta a condenação do Distrito Federal de forma solidária. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528, e KAROLYNE GUIMARAES, OAB/DF 32.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 403, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A propósito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528, e KAROLYNE GUIMARAES, OAB/DF 32.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005